Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÃO REALIZADA EM 2014. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente contra Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pretendia, liminarmente, fosse imposta ao réu obrigação de fazer consistente em “(...) informar o resultado da licitação do imóvel da agência no município de Aliança do Tocantins, confirmando o período atual do contrato (vigência) e o valor mensal do locativo, nos termos dos arts. 28 e 31 da lei 13.303/2016 e nos arts. 29 e 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil S/A”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Nos termos dos arts. 28 e 31 da Lei n. 13.303/2016, as sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, deverão, em regra, realizar licitações que devem observar, entre outros, o princípio da publicidade, o que indica a probabilidade do direito da agravante de ter acesso às informações pretendidas.
4. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por outro lado, não constam nos autos elementos que indiquem que o acesso às informações ao final do processo de conhecimento, após o devido contraditório, possa representar risco ao resultado útil do processo. Não há esclarecimentos, nos autos, de como a informação solicitada pode ser útil e necessária a agravante neste momento processual. Ademais, a agravante pretende obter acesso a informações referentes licitação realizada em 2014 e a possível renovação acordada em 2019, o que indica a ausência de urgência.
5. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada.
6. Recurso conhecido e desprovido.